Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-50.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801215-50.2024.8.14.0008

APELANTE: BERNADETE VIANA DA CRUZ

APELADO: MICHEL BENEDITO RIBEIRO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO EM FORO DIVERSO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA NO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizado por BEATRIZ DA CRUZ MOURA, representada por BERNADETE VIANA DA CRUZ, em face de MICHEL BENEDITO RIBEIRO MOURA, sob o fundamento de que a execução definitiva deveria tramitar nos próprios autos da ação de conhecimento em que proferida a sentença exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença de alimentos necessariamente deve tramitar nos autos do processo de conhecimento ou se pode ser promovido em ação autônoma no foro do domicílio do credor alimentando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 528, §9º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente que o exequente promova o cumprimento da sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio, privilegiando a efetividade da execução alimentar.

A disciplina jurídica da execução de alimentos estabelece regime processual próprio destinado a facilitar a satisfação do crédito alimentar e assegurar maior proteção ao alimentando.

A interpretação sistemática dos arts. 516, 528, §9º, e 531 do CPC demonstra que a regra do processamento do cumprimento nos autos originários comporta flexibilização quando se tratar de execução de alimentos.

A extinção do processo por ter sido ajuizado em ação autônoma, no foro do domicílio do credor, configura interpretação excessivamente formalista e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

A sentença incorre em error in procedendo ao extinguir prematuramente o cumprimento de sentença, impondo-se sua anulação para que o feito tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença que condena ao pagamento de alimentos pode ser promovido no juízo do domicílio do credor, ainda que diverso daquele em que foi proferida a decisão exequenda.

A execução de alimentos admite flexibilização da regra de processamento nos autos originários, em atenção à efetividade da tutela jurisdicional e à proteção do crédito alimentar.

É indevida a extinção do cumprimento de sentença de alimentos sem resolução do mérito quando a execução é proposta no foro do domicílio do exequente, hipótese expressamente autorizada pelo art. 528, §9º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 516; 528, §9º; 531, §2º; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados no acórdão.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BERNADETE VIANA DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face de MICHEL BENEDITO RIBEIRO MOURA, que tinha por objeto a execução de obrigação alimentar.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, julgo o presente feito EXTINTO sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em virtude do princípio da causalidade, arcará a autora com as custas e despesas processuais, sendo que o implemento está subordinado ao disposto pelo artigo 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, aduzindo que a extinção do feito revelou-se medida excessivamente formalista, em afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento do mérito. Argumenta que o crédito executado possui natureza alimentar, circunstância que exige tratamento processual compatível com a proteção conferida a tais verbas, devendo-se privilegiar o prosseguimento da execução em detrimento de solução terminativa fundada exclusivamente em questão procedimental. Defende, assim, a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com o exame do pedido executivo.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso. (ID 21029480)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a execução definitiva deveria ter sido processada nos próprios autos da ação de conhecimento em que foi proferida a sentença exequenda.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de cumprimento de sentença de alimentos ajuizado por BEATRIZ DA CRUZ MOURA, representada por BERNADETE VIANA DA CRUZ, em face de MICHEL BENEDITO RIBEIRO MOURA.

A sentença recorrida, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o cumprimento definitivo da obrigação alimentar deveria tramitar nos mesmos autos do processo de conhecimento, nos termos do art. 531, §2º, do CPC.

Segundo consignado pelo juízo de origem, o fato de o cumprimento de sentença ter sido distribuído em ação autônoma configuraria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Todavia, entendo que a sentença não merece subsistir.

Com efeito, é certo que o art. 531, §2º, do Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento definitivo da obrigação alimentar será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Entretanto, a interpretação isolada desse dispositivo não pode conduzir à conclusão adotada pelo juízo de origem, sobretudo quando analisada à luz do próprio regime jurídico da execução de alimentos previsto no CPC.

Isso porque o próprio legislador estabeleceu regras específicas de competência e processamento da execução alimentar, voltadas justamente à facilitação da satisfação do crédito alimentar e à proteção do alimentando.

Nesse contexto, dispõe expressamente o art. 528, §9º, do Código de Processo Civil:

“Art. 528 (...)

§ 9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.”

A norma acima revela opção legislativa clara no sentido de privilegiar a efetividade da execução alimentar, permitindo ao credor promover o cumprimento da decisão judicial no foro de seu próprio domicílio, ainda que diverso daquele em que foi proferida a sentença condenatória.

Trata-se de regra que materializa o princípio do acesso efetivo à justiça e que reconhece a especial proteção conferida ao crédito alimentar, cuja satisfação deve ocorrer com a máxima celeridade possível.

No caso concreto, verifica-se que a exequente atualmente reside na Comarca de Barcarena, local onde foi proposta a presente execução. Dessa forma, a escolha do foro adotada pela parte encontra plena amparo na regra expressa contida no art. 528, §9º, do Código de Processo Civil, que autoriza o processamento do cumprimento de sentença de alimentos no domicílio do credor.

Diante desse contexto, a conclusão adotada na sentença recorrida — no sentido de que a execução deveria necessariamente tramitar nos autos originários do processo de conhecimento — revela-se incompatível com a disciplina específica prevista para a execução de alimentos.

A interpretação sistemática dos arts. 516, 528, §9º, e 531 do Código de Processo Civil evidencia que a execução alimentar possui regime processual próprio, no qual o legislador buscou conciliar a regra geral do cumprimento nos autos originários com mecanismos de flexibilização destinados a assegurar maior efetividade à tutela do direito alimentar.

Portanto, não há que se

falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo quando o credor promove o cumprimento da sentença no foro de seu domicílio, hipótese expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, a sentença recorrida incorreu em error in procedendo, porquanto extinguiu prematuramente o processo sem observar a disciplina específica prevista para a execução de alimentos, bem como os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2026